Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À CAESB. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO.
1. Na presente hipótese foi questionada a licitude da inscrição do nome do recorrente em cadastro de restrição de crédito em razão de encargos vencidos e não adimplidos pelo fornecimento de água, sob o argumento de que o imóvel vinculado ao referido serviço foi objeto de reintegração de posse em favor de terceiro.
2. No caso o agravante assumiu responsabilidade pela referida obrigação, pois não demonstrou ter requerido à CAESB a alteração de seu cadastro após o alegado desapossamento, mostrando-se correta a cobrança procedida.
3. Recurso conhecido e não provido.